Tribunal: TJSP
Processo: 1040038-96.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
Ação de Imissão de Posse c.c. Cobrança de taxa de ocupação – Propositura por adquirente de imóvel arrematado em execução extrajudicial – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Insurgência contra a condenação em indenização pelo tempo de ocupação, sob alegação que deixou as chaves do imóvel na portaria – Descabimento, visto que desacompanhada de qualquer comprovação idônea de que o

Ementa:
Ação de Imissão de Posse c.c. Cobrança de taxa de ocupação – Propositura por adquirente de imóvel arrematado em execução extrajudicial – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Insurgência contra a condenação em indenização pelo tempo de ocupação, sob alegação que deixou as chaves do imóvel na portaria – Descabimento, visto que desacompanhada de qualquer comprovação idônea de que o imóvel encontrava-se livre de coisas e pessoas. Era necessária a comprovação por meio de documento, mediante termo de recebimento outorgado pela empresa proprietária do bem, o que não ocorreu – Sentença mantida – Recurso desprovido.